Tribunal: STF
Processo: RE 75168
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-07
Data de publicação: 1973-08-07

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE. PETIÇÃO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO DECLARADO NA ALINEA D, SEM A
APRESENTAÇÃO DE DECISÕES DIVERGENTES. JULGADO RECORRIDO QUE NÃO
REAPRECIOU PROVAS OU QUESTÃO DE FATO, MAS TÃO SOMENTE A VIOLAÇÃO DO
TEXTO DE NORMAS EDILICIAS. A INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA DE TEXTO
LEGAL, NOS TRIBUNAIS, A QUE SE REFERE A SÚMULA 343, NÃO SE CONFUNDE
COM DIVERGENCIA ENTRE OS JUIZES DA PROPRIA AÇÃO RESCISÓRIA.
INEXISTÊNCIA DE DECISÃO "EXTRA PETITA". RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.